Tribunal: TJBA
Processo: 8046054-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046054-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: NATANAEL SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
ISABELLE SOUSA MARTINS

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A e outros (7)

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, RAFAEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA MARTINS, SERGIO SCHULZE, ANDRE NIETO MOYA, RODRIGO SCOPEL, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, TAMARA CAROLINE SENTO SE LOBAO MENESES DE SOUSA, CARINA OLIVEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como CARINA OLIVEIRA DA SILVA, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RELAÇÃO A DOIS CREDORES. QUITAÇÃO INTEGRAL DOS DÉBITOS RECONHECIDA PELO PRÓPRIO AGRAVANTE. EXTINÇÃO PARCIAL DO RECURSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, VI, CPC). MÉRITO REMANESCENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS AO PATAMAR DE 30% DA RENDA LÍQUIDA. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por NATANAEL SILVA SOUZA, servidor público aposentado, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que indeferiu tutela de urgência visando à limitação dos descontos de empréstimos consignados e comuns ao patamar de 30% de sua renda líquida, no bojo de ação de repactuação de dívidas por superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do interesse recursal em relação ao BANCO MASTER S/A e à ASTEBA, diante da quitação integral dos débitos; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para limitar os descontos a 30% da renda líquida do agravante em face dos credores remanescentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A quitação integral dos débitos junto ao BANCO MASTER S/A e à ASTEBA, expressamente reconhecida pelo agravante, extingue o binômio necessidade-utilidade do provimento jurisdicional em relação a esses credores, impondo a extinção parcial do recurso sem resolução de mérito por ausência de interesse processual (art. 485, VI, CPC).

4. A Lei nº 14.181/2021, ao inserir o art. 54-A e seguintes no Código de Defesa do Consumidor, instituiu regime protetivo específico ao consumidor pessoa natural em situação de superendividamento, definido como a impossibilidade manifesta de honrar a totalidade das dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial, garantindo à pessoa dignidade e subsistência básica durante o processo de repactuação.

5. O conceito de mínimo existencial não se reduz ao piso fixado pelo Decreto nº 11.567/2023; deve ser aferido à luz da dignidade da pessoa humana e das necessidades básicas efetivamente comprovadas pelo devedor, como moradia, saúde e alimentação.

6. Comprovado que os descontos de empréstimos atingem 44,15% da renda líquida do agravante (R$ 3.020,99 de R$ 6.841,86), comprometendo a cobertura das despesas básicas mensais estimadas em R$ 3.594,88, resta evidenciado o perigo de dano, primeiro requisito do art. 300 do CPC.

7. A probabilidade do direito assenta-se na necessidade de preservar a subsistência do devedor durante a tramitação do processo de repactuação coletiva previsto no art. 104-A do CDC, sendo a limitação em 30% critério prudencial e razoável consolidado pela jurisprudência desta Câmara para equacionar o direito de crédito e a sobrevivência digna do consumidor.

8. O Tema 1.085 do STJ, que versa sobre descontos em conta corrente em geral, não afasta a incidência da Lei do Superendividamento, diploma que possui rito e finalidade protetiva específica para situações de insolvência da pessoa natural de boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente extinto sem resolução de mérito quanto ao BANCO MASTER S/A e à ASTEBA; provido quanto aos demais agravados.

Tese de julgamento:
1. A quitação integral dos débitos que motivaram a inclusão de credores no polo passivo de ação de repactuação por superendividamento, quando reconhecida pelo próprio recorrente, configura perda superveniente do objeto, impondo a extinção parcial do recurso sem exame de mérito por ausência de interesse processual. 2. A limitação dos descontos de empréstimos ao patamar de 30%, enquanto a lide não for resolvida, da renda líquida, constitui medida de urgência adequada e proporcional quando comprovado que o somatório dos encargos ultrapassa 40% dos rendimentos líquidos do consumidor aposentado, comprometendo a cobertura do mínimo existencial avaliado segundo suas necessidades básicas concretas. 3. O regime de proteção ao superendividado instituído pela Lei nº 14.181/2021 é autônomo e específico em relação às regras gerais de desconto em conta corrente, não sendo afastado pela aplicação do Tema 1.085 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 54-A, § 1º, e 104-A (redação dada pela Lei nº 14.181/2021); CPC, arts. 300 e 485, VI; CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.085, TJBA
Agravo de Instrumento 8053204-31.2025.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Segunda Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 24/03/2026

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em: (i) acolher a preliminar de perda superveniente do objeto e julgar extinto o recurso, sem resolução de mérito, em relação ao BANCO MASTER S/A e à ASTEBA; e (ii) dar provimento ao recurso quanto aos demais agravados, confirmando a tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos e financiamentos a 30% da renda líquida do agravante, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R02